Tribunal: TJMT
Processo: 1047886-66.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047886-66.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MAURO MANOEL DE ARRUDA - CPF: 415.291.031-34 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO BACEN. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de revisão contratual ajuizada pelo consumidor, mantendo as taxas de juros pactuadas com a instituição financeira e afastando a repetição de indébito.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato de empréstimo pessoal não consignado, em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

4. Admite-se a revisão das cláusulas contratuais quando demonstrada a abusividade, nos termos do artigo 51, §1º, do CDC.

5. Restou comprovado que a taxa de juros estipulada no contrato (7,89% a.m. e 148,76% a.a.) supera significativamente a taxa média do BACEN (2,90% a.m. e 40,93% a.a.), caracterizando onerosidade excessiva ao consumidor.

6. Aplicável o entendimento do STJ firmado no REsp 1.061.530/RS e no Tema 234 dos Recursos Repetitivos, que permitem a revisão dos juros remuneratórios quando comprovada sua abusividade em relação à taxa média de mercado.

7. Determinada a revisão do contrato para que seja aplicada a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

8. A devolução dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

9. Correção monetária pelo INPC desde a data dos descontos indevidos e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação parcialmente provido. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a revisão dos juros à taxa média do BACEN e a restituição simples dos valores pagos a maior.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, cabendo sua adequação. 2. A devolução dos valores pagos a maior deve ser realizada de forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 42, § único, e 51, §1º; CC, art. 405; CPC, arts. 85 e 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, Tema 234; STJ, Súmula 297.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MAURO MANOEL DE ARRUDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
nº
1047886-66.2023.8.11.0041
, ajuizada em desfavor da
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, julgou improcedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

De tudo o quanto foi dito, é de se concluir que o
simples exercício de comparação
– realizado pela parte autora em sua inicial –
entre a taxa pactuada e a média praticada à época da contratação
(números divulgados pelo BACEN), é inservível para que haja a revisão dos juros remuneratórios pela via judicial tal como postulado, motivo pelo qual não há que se falar em readequação da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato celebrado entre as partes porque dentro dos padrões, limites e percentuais aceitáveis em transações como tais.

[...]

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça então concedida.

[...]

A parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que a instituição financeira realizou cobrança de juros ade forma abusiva.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença para que seja provido seu pedido de revisão do contrato, com consequente devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 251950655) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se que a parte Apelante não se conforma com a r. sentença. Alega desacerto do posicionamento do Juízo singular, uma vez que há abusividade contratual, com cobranças indevidas e onerosidade excessiva.

Primeiramente, é importante lembrar que o c. STJ se posicionou definitivamente através da edição da Súmula 297 que preceitua: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não restam dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

Nesse contexto, os contratos praticados pelas instituições financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que suas cláusulas são pré-estabelecidas unilateralmente sem que os consumidores tenham oportunidade de discuti-las ou alterá-las. Assim, admite-se a revisão das tarifas, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ AgRg no AREsp 332.456/RS).

Pois bem.

O recurso comporta parcial acolhimento.

É importante registrar que o caso em tela se trata de contrato de empréstimo pessoal não consignado referente a renegociação de dívidas, conforme pode ser visto no Contrato apresentado no ID. 251950212.

Denota-se que no contrato firmado entre as partes foi estipulada a incidência de juros remuneratórios de 7,89% ao mês e 148,76% ao ano. Além disso, está expressamente previsto no contrato que o CET (Custos Efetivo Total) seria de 9,55 a.m. e 203,38% a.a., sendo certo que isso inclui, além do percentual contratado, as demais despesas ali autorizadas, constituindo o todo para apurar o valor da parcela fixa, de modo que o percentual ali apurado é superior da taxa de juros mensal.

Em relação à taxa de juros aplicada, pertinente é mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado
” (AgRg no REsp n. 939.242/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/3/2008, DJe de 14/4/2008) bem como que é abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

No mesmo sentido é a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo nº 234, no qual se estabeleceu que: “
Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
”.

Nesse sentido, ao se comparar as taxas de juros previstas no contrato e a média indicada pelo BACEN para as “
operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado vinculado à composição de dívidas
” é possível verificar que há, efetivamente, abusividade na cobrança. Isso porque, segundo indicado pelo BACEN, a taxa média de juros para tais operações no mês de novembro de 2022, data do contrato, era de 2,90% a.m. e 40,93% a.a., ficando evidente que as taxas previstas no contrato superam em muito a taxa média, o que, a meu ver, configura abusividade praticada pela instituição financeira.

Assim sendo, entendo que a sentença merece ser reformada no tocante aos juros contratuais, determinando-se a revisão do contrato para que seja aplicada a taxa média indicada pelo BACEN.

Nessa linha, se acaso restar demonstrado, quando da liquidação da sentença, que os descontos realizados pela instituição financeira foram superiores ao valor devido pelo consumidor (considerando o débito recalculado pela nova taxa de juros), o montante descontado à maior (ou seja, após a quitação do débito recalculado) tem de ser restituído à parte consumidora. Entretanto, diferentemente do que foi pleiteado pela Apelante, entendo que
a devolução deve ser de forma simples e não de forma dobrada
, em consonância com o art. 42, § único, do CDC.

Nesse sentido, transcrevo julgados recentes desta Corte: (grifamos)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CARACTERIZADO - DANO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE REDUÇÃO - INVIABILIDADE –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - PRECEDENTES
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

II - Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples débito indevido em conta bancária do cliente.

III – O valor da indenização, se fixado em patamar inferior aos parâmetros aplicáveis na espécie, sem que a parte beneficiária manifeste sua irresignação pelas vias recursais adequadas, a indenização por danos morais merece apenas ser mantida, em atenção ao preceito que veda a reformatio in pejus.

IV - A devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e pago, pressupõe a ocorrência de má-fé, a qual não se presume.

V - Não ficando demonstrada a má-fé nas cobranças realizadas, ainda que indevidas, não se mostra justificável a imposição da devolução em dobro dos valores recebidos.

(N.U 1000533-09.2023.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E PREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO REVISIONAL EM CONTESTAÇÃO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA –VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA AFASTADA –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos definidos pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, inc. I, do CDC.

A devolução em dobro do que foi cobrado a maior se faz necessária demonstração da má-fé da parte, o que não se verifica na espécie.

(N.U 1000809-12.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 27/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – ABUSIVIDADE CONSTATADA – READEQUAÇÃO DE ACORDO COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AUTOR EM CONSONÂNCIA COM O LAUDO DO PERITO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos casos de recuperação de consumo em que há necessidade de retirada do medidor é imprescindível que se lacre o equipamento após a retirada, mediante recibo, e que seja encaminhado por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica em laboratório, conforme prevê o § 5º do art. 129 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Descumprida a exigência, a perícia administrativa não é hábil a comprovar a irregularidade e a cobrança nos moldes impostos pela concessionária, porquanto o ato ofendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Havendo comprovação de que o valor apurado é abusivo conforme detectado pelo perito judicial, devida a readequação de acordo com os cálculos apresentados pelo autor em consonância com o laudo do expert judicial.

A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, razão pela qual a devolução deve se dar na forma simples.

(N.U 1002285-54.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 24/07/2024)

No caso de se chegar à devolução de valores, considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, estes devem ser corrigidos pelo INPC a partir da data dos descontos efetuados à maior e com incidência, ainda, de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

Por fim, merece ser destacado que, não tendo o recurso trazido qualquer irresignação em relação ao pedido de indenização por danos morais, que foi negado pelo magistrado de piso, deixo de me manifestar quanto a esse tema.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, determinando a revisão das taxas de juros pela média indicada pelo BACEN (2,90% a.m. e 40,93% a.a.) e determinar a devolução de forma simples dos valores descontados à maior, valores estes que deverão ser corrigidos pelo INPC a partir da data dos descontos efetuados à maior e com incidência, ainda, de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

Em razão do provimento do recurso e a parcial procedência da ação, de rigor a redistribuição dos ônus sucumbência, conforme art. 86 do CPC, razão pela qual, com fundamento no art. 85,
caput
e §§ 1º e 2º do CPC, condeno ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, sendo devidos 5% sobre o valor da condenação em prol dos patronos do consumidor e 5% sobre o valor da condenação em prol dos patronos da instituição financeira, restando suspensa a exigibilidade deste último em virtude do benefício da justiça gratuita.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025